Tribunal: TJMT
Processo: 1018215-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018215-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ENEIAS GONCALVES DE AZEVEDO - CPF: 833.142.611-87 (PACIENTE), 2 VARA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018215-87.2024.8.11.0000

PACIENTE: ENEIAS GONCALVES DE AZEVEDO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECRETADA APÓS NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – CRIME PRATICADO HÁ 20 ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO – TRABALHO LÍCITO E ENDEREÇO FIXO – SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE DEVE SER AVALIADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – MEDIDA QUE NÃO SE REVELA MAIS PERTINENTE – CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS –
ORDEM CONCEDIDA
.

Mostra-se possível a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas, em observância ao princípio da intervenção mínima, quando as circunstâncias do crime, associadas ao elevado lapso temporal decorrido e às condições favoráveis do agente, demonstrarem a desnecessidade da medida mais gravosa.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018215-87.2024.8.11.0000

PACIENTE: ENEIAS GONCALVES DE AZEVEDO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Eneias Gonçalves de Azevedo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 04/julho/2024, em razão do mandado de prisão expedido em 06/agosto/2012, nos autos da ação penal n. 0002381-09.2004.8.11.0050.

Nesse contexto, afirma que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, porquanto baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Sustenta, ainda, que não há elementos que justifiquem a manutenção da custódia, sendo possível a substituição por cautelares alternativas (id. 224308169).

O pleito liminar foi indeferido pelo e. Desembargador José Zuquim Nogueira, durante o plantão judiciário (id. 224315673).

O juízo singular prestou informações (id. 227743164).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação (id. 228054173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018215-87.2024.8.11.0000

PACIENTE: ENEIAS GONCALVES DE AZEVEDO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prisão preventiva do paciente foi decretada para aplicação da lei penal, por não ter sido encontrado para ser citado na ação penal n. 0002381-09.2004.8.11.0050, que apura a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, em 10/agosto/2004, decorrente da apreensão de 18 (dezoito) porções de cocaína, pesando 1,72 gramas.

O mandado de prisão foi expedido em
06/agosto/2012 e cumprido em 04/julho/2024.

Entretanto, após o cumprimento do mandado de prisão, a defesa do paciente informou nos autos o endereço em que reside (Av. das Palmeiras, n. 290, Quadra D, Bairro Jardim Imperial, Condomínio Rio Jangada, Cuiabá/MT, CEP: 78075-850), como também o exercício de atividade lícita naquela localidade e a constituição de família, dentre outros atos públicos incompatíveis com a condição de foragido.

Neste contexto, compreendo que não subsistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, pois a liberdade do paciente não oferece qualquer risco à aplicação da lei penal, ante as comprovações de vínculo apresentadas.

Ademais, o paciente não registra qualquer outro ilícito penal (seja antes ou depois), conforme consulta ao sistema deste Tribunal, sendo, portanto, um fato antigo e isolado em sua vida.

Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for inviável medida menos gravosa (CPP, art. 282, § 6o) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2o).

Diante desse contexto, sopesando a excepcionalidade da prisão preventiva, o lapso temporal transcorrido e as condições pessoais do paciente, entendo ser possível a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta à paciente
Eneias Gonçalves de Azevedo
, pelas seguintes medidas cautelares:

a)
comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades na Comarca em que reside (Cuiabá/MT), devendo ser expedida carta precatória para tal finalidade;

b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;

c)
comparecimento aos atos do processo.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente quanto às condições impostas e alerta de que a violação das medidas poderá importar o restabelecimento da custódia provisória, a qual também poderá ser aplicada se houver situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024